Tribunal: STF
Processo: RHC 265724
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE TRIBUNAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS OU DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena total de 7 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal — CP), em concurso material (art. 69 do CP).

    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ concedeu parcialmente a ordem para reduzir a pena aplicada ao delito de tráfico para 5 anos e 10 meses, que, somada à pena fixada pelo crime de receptação, resultou no total de 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar todas as matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A presente pretensão recursal constitui reiteração do HC 233.960/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente. Naquela impetração, embora este Tribunal, preliminarmente, tenha reconhecido a prejudicialidade do habeas corpus impetrado anteriormente no STJ, examinou a mesma alegação de ilegalidade do ingresso policial na residência do paciente, denegando a ordem pleiteada. Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma desta Suprema Corte e transitou em julgado em 12/12/2023.

    5. Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de receptação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).

    6. As instâncias antecedentes analisaram as teses defensivas e enfrentaram todas as questões suscitadas, dentro dos limites de cognição que lhes eram possíveis, não havendo falar, portanto, em ofensa aos arts. 315, § 2º, IV, e 619 do Código de Processo Penal, nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. Consequentemente, é descabido o acolhimento do pedido para que se determine a realização de novo julgamento pelo Tribunal de origem.

    7. Relativamente ao regime prisional fixado para o crime de receptação, essa matéria não foi expressamente apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o tema impede que ele seja examinado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e evidente extrapolação dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.